Tribunal: TJDFT
Processo: 0727774-94.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0727774-94.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF AGRAVADO: ALEX DUARTE FREIRE D E S P A C H O Verifico que, em vez ter sido expedido mandado de intimação do agravado, a ser cumprido por oficial de justiça, conforme determinado pela decisão de ID 21385449, expediu-se novo Aviso de Recebimento-AR para os Correios (ID 21437434). Assim, chamo o feito à ordem para determinar o integral cumprimento da decisão de ID 21385449. Aguarde-se o cumprimento do mandado de intimação. Brasília, 22 de janeiro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator